Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700820-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAINE MARTA NEIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAINE MARTA NEIVA contra decisão (ID 192406116) da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de procedimento de repactuação de dívida ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO INTER S/A, indeferiu a gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 58266539), alega que: 1) é idosa e sua renda está toda comprometida; 2) não resta dinheiro suficiente para prover sua subsistência e de sua família; 3) metade de seu salário é descontado o contracheque e o resto é descontado em sua conta corrente; 4) não pode arcar com as despesas do processo; 7) o direito de acesso à justiça deve eliminar os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem seu exercício; 8) a mera declaração de insuficiência de recursos induz à presunção da necessidade do benefício; 9) a causa de pedir dos autos originários é justamente o superendividamento; 10) há risco de indeferimento da petição inicial caso as custas iniciais não sejam recolhidas. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a apelante recebe pensão militar bruta de R$ 10.620,08 (ID 57031179). Abatidos os descontos obrigatórios recebe quantia líquida de R$ 8.312,04. Em seu contracheque são realizados 12 descontos a título de empréstimo consignados que, somados, alcançam R$ 3.991,00. Do valor creditado em sua conta corrente (R$ 4.321,04) são debitados mais seis parcelas de empréstimos no valor total de R$ 1.131,95. Resta à autora R$ 3.189,09 para custear as demais despesas. Comprova o pagamento de água (R$ 213,40), serviços de telefonia (R$ 232,31), despesas médicas (R$ 1.050,00), alimentação (em média R$ 1.200,00 por mês) e energia elétrica (R$ 63,15). Logo, a pensão está comprometida em praticamente sua totalidade. Portanto, os documentos anexados pela agravante confirmam seu estado de hipossuficiência econômica: o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. DEFIRO a tutela antecipada recursal para conceder a gratuidade judiciária à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator